Tribunal: TCU
Processo: 031.922/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10990/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.922/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Artur Guedes Pinheiro (XXX.278.302-XX); Celso Negrao da Fonseca (XXX.605.935-XX); Felix Silva Oliveira (XXX.301.765-XX); Joel Lorenco Scabello (XXX.932.317-XX); Jose Carlos Santos Oliveira (XXX.485.565-XX); Jose dos Santos Reis (XXX.039.495-XX); Juvenal Bispo Camara (XXX.607.055-XX); Paulo Roberto Hoog de Sa (XXX.143.205-XX); Rita de Cassia Barbosa Goncalves dos Santos (XXX.039.755-XX); Roberto Tavares de Sousa (XXX.914.195-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.